Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734909-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISABETE DIAS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ELISABETE DIAS DA SILVA contra a decisão ID origem 244025286, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0739027-03.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes dos contratos bancários n. 0167552244 e 2024584394, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: ELISABETE DIAS DA SILVA em desfavor de REU: BRB BANCO DE BRASILIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente do contrato de número: 0167552244 e 2024584394". Decido. A parte autora não anexou os termos dos contratos para cognição sobre as cláusulas e eventual condição especial de forma de pagamento ou juros diferenciados, a exigir a exibição dos contratos e maior dilação probatória. A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente ou mesmo limitação legal dos descontos expressamente autorizados, pois, há autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de determinação liminar para estorno de valores já debitados, pois, repisa-se, havia autorização expressa para tal. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Em diversos processos que envolvem o BRB e renovação consta autorização para desconto em conta celebrado em caráter irrevogável e fez parte de condição essencial para celebração em condições especiais, de modo que é mister a garantir o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, é caso de indeferimento da tutela, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, mormente porque havia autorização para os débitos em conta corrente e os descontos foram expressamente autorizados em caráter irrevogável como condição essencial para a realização de empréstimo por meio de cédula de crédito bancário. Confira-se o precedente específico do TJDFT: [...] Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência, sendo que o pedido poderá ser novamente analisado após a ampliação da cognição da matéria. Defiro à autora a gratuidade de justiça. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que buscou a tutela jurisdicional com o objetivo de ver cessados os débitos automáticos referentes aos contratos bancários n. 0167552244 e 2024584394, uma vez que se encontra em grave situação de superendividamento, recebendo líquido menos de 30% (trinta por cento) de seu salário após os descontos. Argumenta que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BACEN assegura ao correntista o direito de revogar a autorização de débitos, mas, não obstante ter formalizado pedido administrativo, o agravado se recusou a acatar a solicitação. Destaca que, embora o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema 1.085, tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, a própria tese fixada limita essa possibilidade “enquanto perdurar a autorização”. Assevera, ainda, que a manutenção dos descontos compromete direitos fundamentais como alimentação, saúde e moradia, em afronta ao artigo 6o da Constituição Federal – CFRB, na medida em que seus rendimentos líquidos são insuficientes para custear despesas básicas. Aduz que não possui outras fontes de renda, situação confirmada por contracheques e extratos bancários juntados aos autos, o que reforça a necessidade de imediata intervenção judicial. Por fim, pleiteia o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de assegurar a suspensão dos descontos até julgamento definitivo; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão para suspender os abatimentos e determinar o “[...] prosseguimento do processo para audiência de conciliação por superendividamento”. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça no pronunciamento recorrido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0739027-03.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BRB. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes dos contratos bancários n. 0167552244 e 2024584394. Todavia, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que os fundamentos recursais merecem acolhida. Com efeito, é certo que o col. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização. No caso dos autos, entretanto, a agravante apresentou documento datado de 13/1/2025 (ID origem 243985186), por meio do qual manifestou de forma expressa a revogação da autorização de débitos automáticos referentes aos contratos supracitados, direito este assegurado pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Não obstante, não se tem notícia de que a instituição financeira tenha atendido ou sequer acusado o recebimento do referido pedido. Ainda assim, em prestígio ao direito do consumidor de revogar a autorização e diante da necessidade de resguardar sua subsistência, mostra-se necessário amparar o pleito. Esse contexto revela aparente abusividade na manutenção dos descontos, pois a autorização revogável constitui requisito essencial para legitimar a constrição direta sobre os rendimentos do correntista. Persistindo a cobrança, há afronta não apenas à normatização administrativa aplicável, mas também ao entendimento vinculante firmado pelo col. STJ. Ademais, os contracheques e extratos bancários acostados demonstram que os abatimentos mensais consomem parcela significativa da remuneração da agravante, o que indica risco concreto à preservação do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, circunstância que impõe a concessão da tutela de urgência para prevenir lesão de difícil reparação. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado justifica a limitação ou suspensão judicial dos descontos de empréstimos, inclusive aqueles realizados diretamente em conta corrente. 2. A autonomia da vontade nas relações contratuais pode ser relativizada para garantir a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 3. O cancelamento da autorização de débito automático é direito do consumidor, cuja recusa pela instituição financeira configura abuso contratual. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização. III. Razões de decidir 3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade. 4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança. 6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ________ [...] (Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 – grifo nosso) Ademais, importa salientar que a suspensão dos abatimentos não implicará desoneração da dívida contraída, mas apenas impedirá, de forma provisória, a utilização da conta corrente como meio de satisfação dos contratos, resguardando-se, de um lado, a subsistência da agravante e, de outro, a possibilidade de o agravado buscar a satisfação de seu crédito pelos meios ordinários de cobrança. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano de difícil reparação. Preenchidos, assim, os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que suspenda os descontos automáticos realizados na conta bancária da agravante, referentes aos contratos n. 0167552244 e 2024584394, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator